Tribunal: TCU
Processo: 008.646/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de aposentadoria sem requerimento do segurado ou de seu procurador, enquadramento e conversão indevidas de tempo de atividade especial e cômputo de vínculo empregatício sem a devida comprovação, ou seja, sem anotação na CTPS nem no CNIS. (no da TCE no sistema: 2652/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8820/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) excluir da relação processual os Srs. Alceu Bittencourt Cairolli, Antônio Eduardo da Silva, Claudio Tognato e Valdecir Carli; b) determinar o arquivamento do processo em relação ao Sr. Vilson Roberto do Amaral, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.646/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alceu Bittencourt Cairolli (XXX.197.248-XX); Antonio Eduardo da Silva (XXX.108.008-XX); Claudio Tognato (XXX.140.438-XX); Valdecir Carli (XXX.839.848-XX); Vilson Roberto do Amaral (XXX.755.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Sorocaba/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.